Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011946-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), VALDEMAR PEDROSO HOFFMANN - CPF: 003.410.031-82 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL. PATRIMÔNIO E RECEITA BRUTA INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, desproveu o recurso e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça a produtor rural. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade, alegando que o Colegiado deixou de considerar a natureza ilíquida de seu patrimônio imobilizado, o passivo bancário vultoso e o prejuízo fiscal acumulado registrado em suas declarações de imposto de renda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de integração, notadamente se houve negligência no exame das provas referentes à liquidez financeira do embargante e ao impacto de suas dívidas rurais na capacidade de custeio do processo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios taxativos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo via inadequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos ou reexame do substrato fático-probatório quando a decisão apresenta fundamentação clara e coerente.

4. O acórdão enfrentou de modo exaustivo a condição econômica do recorrente, assentando que a envergadura de sua exploração agropecuária, com patrimônio superior a novecentos mil reais e receitas brutas milionárias, elide a presunção de hipossuficiência, independentemente da existência de dívidas estruturais ou da imobilização de ativos.

5. A tese de que o patrimônio ilíquido e o resultado tributável negativo imporiam a concessão do benefício foi expressamente afastada, uma vez que tais elementos, no contexto de uma atividade empresarial rural de grande porte, não se confundem com a miserabilidade jurídica tutelada pelo texto constitucional.

6. Constatado que o embargante busca apenas a prevalência de sua interpretação particular sobre os fatos, revela-se o nítido caráter infringente do recurso, o que impõe sua rejeição ante a ausência de lacunas, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte quanto à valoração das provas e aos critérios jurídicos adotados para o indeferimento da gratuidade da justiça não configura omissão ou obscuridade sanável por embargos de declaração. 2. A existência de patrimônio imobilizado e de dívidas rurais não autoriza, por si só, a concessão da
benesse quando o conjunto econômico revela capacidade produtiva e movimentação financeira incompatíveis com a condição de necessitado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.687/RJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos por
V
ALDEMAR PEDROSO HOFFMANN
, em face de
acórdão pro
ferido
p
or esta e.
Terceira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU
o
R
ecurso de Agravo de Instrumento interposto
n.
1011946-61.2026.8.11.0000
, interposto
pelo ora embargante
, contra
BANCO BRADESCO S.A
,
mante
ndo
a decisão de primeiro grau que
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o patrimônio e a receita bruta declarados são incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica exigida pela norma processual e constitucional.

O
embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado
, alegando que o acórdão se limitou
a examinar o patrimônio bruto e as receitas passadas, deixando de considerar que os bens listados, consistentes em 957
(novecentos e cinquenta e sete)
hectares de terra e maquinários, possuem natureza estritamente ilíquida por estarem imobilizados e serem indispensáveis à continuidade da atividade rural.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto ao prejuízo real a compensar, no montante de R$ 107.716,66
(cento e sete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
, e ao passivo bancário superior a R$ 2.200.000,00
(dois
milhões e duzentos mil reais)
, elementos que, segundo sua
visão
, comprovariam o comprometimento severo do seu fluxo de caixa.

Requer o
acolhimento dos
embargos,
com efeitos infringentes
,
para a reforma do acórdão ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito dos artigos 98, 99 e 489 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Quanto ao mérito,
verifica-se que a pretensão do embargante não encontra amparo nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O remédio processual escolhido destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, de forma ordinária, ao reexame de provas ou à alteração do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

No que tange à alegada omissão sobre a natureza ilíquida do patrimônio e o vultoso passivo bancário, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria
, pois consignou que
a aferição da hipossuficiência deve considerar o conjunto das circunstâncias econômicas, e não apenas o resultado líquido momentâneo ou a disponibilidade imediata de dinheiro em espécie. A lógica jurídica aplicada re
side
na compreensão de que
um produtor rural que detém a posse de quase mil hectares de terras produtivas e movimenta receitas brutas anuais superiores a um milhão de reais possui uma estrutura empresarial que o retira da esfera de proteção destinada aos verdadeiramente necessitados.

A tese de que o patrimônio imobilizado não gera liquidez imediata foi indiretamente rechaçada ao se destacar a envergadura da exploração agropecuária do agravante. O acórdão estabelece
u
que o capital imobilizado em terras e maquinários de alto valor é o próprio substrato gerador de riqueza, de modo que a opção do produtor em reinvestir seus ganhos na atividade ou o seu endividamento estratégico para fomento da produção não podem ser transferidos ao Estado ou à parte adversa sob a roupagem de "miserabilidade jurídica". Admitir o contrário seria permitir que grandes investidores e produtores operassem sem riscos processuais, desvirtuando o instituto da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao prejuízo fiscal de R$ 107.716,66
(cento e sete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
e à dívida de R$ 2,2 milhões, o voto condutor explicou detalhadamente que tais números, no contexto da atividade rural de grande porte, não se confundem com insolvência. O julgado foi
no sentido de
que dívidas rurais são características estruturais desse setor econômico e não demonstram, por si só, a impossibilidade de suportar custas processuais que representam uma fração ínfima diante do empreendimento.

Portanto, não há obscuridade nem omissão, mas sim
decisão desfavorável aos interesses do
embargante
, que tenta
instaurar uma nova discussão sobre os critérios de avaliação da hipossuficiência, o que caracteriza a pretensão de efeitos infringentes sem a demonstração de vício originário no julgado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada inclusive no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o magistrado a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza quando houver elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira, exatamente como ocorreu no caso sub examine.

Portanto prevalece o acórdão embargado:

“
A controvérsia central reside em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil

estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por

pessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem
nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da

gratuidade (art. 99, §2º, do CPC).

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo ser

reservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas

processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao recorrente comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício. Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
(N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026) (negritei).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.178
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

No caso, este Relator, identificando, já em cognição sumária, a insuficiência dos documentos inicialmente juntados, determinou expressamente a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar as declarações integrais de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) anos e os extratos bancários de todas as suas contas dos últimos 6 (seis) meses.

O agravante, após requerer a dilação de prazo para apresentação da documentação (id. 357627398), juntou a documentação necessária, correspondente a três declarações de imposto de renda.

As declarações revelam que o agravante é proprietário de extensas propriedades rurais, somando mais de 957 hectares localizados nos municípios de Juína e Aripuanã, com patrimônio total que evoluiu de R$ 641.740,25 (seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) em dezembro de 2021 para R$ 905.375,57 (novecentos e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) em dezembro de 2024, além de dois veículos Toyota de alto valor, quais sejam, uma Hilux CD SR 4x4 avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e aplicações financeiras em diversas instituições.

A receita bruta da atividade rural atingiu R$ 1.505.833,34 (um milhão, quinhentos e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) no ano-calendário 2021, R$ 1.959.484,66 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) no ano-calendário 2022 e R$ 1.087.924,19 (um milhão, oitenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) no ano-calendário 2024, demonstrando a envergadura da exploração agropecuária conduzida pelo agravante. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
.
Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. “O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (
AgInt
no REsp
2.061.687/SC).” (N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026). (N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026) (negritei).

A tese de que o resultado negativo apurado nas declarações configuraria hipossuficiência não resiste à análise.

O prejuízo fiscal decorre da sistemática própria de tributação da atividade rural, que admite a dedução das despesas de custeio e investimento, resultando em resultado tributável nulo sem que isso reflita ausência de liquidez ou incapacidade financeira.

A aferição da hipossuficiência deve considerar o conjunto das circunstâncias economicamente demonstradas nos autos, receita bruta auferida, patrimônio acumulado e disponibilidade financeira, e não apenas o resultado tributável declarado.

Nesta perspectiva, quem aufere receitas brutas superiores a um milhão de reais anuais, detém patrimônio superior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e mantém rebanho bovino superior a 700 (setecentas) cabeças não preenche os pressupostos constitucionais e legais para a concessão do benefício, que se destina a garantir o acesso à justiça daqueles que, de fato, teriam seu sustento comprometido pelo pagamento das custas.

Do mesmo modo, a existência de dívidas rurais expressivas, característica estrutural do financiamento agropecuário de médio e grande porte, não se confunde com insolvência nem demonstra impossibilidade de suportar encargos processuais que representam parcela ínfima diante da magnitude econômica do empreendimento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça
”

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026